Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-64.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012101-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JESSE GONCALVES RAMOS - CPF: 013.628.181-86 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 620.337.869-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA
PELA PARTICIPAÇÃO NO
ENEM/PPL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO TOTAL OU PARCIAL. MERA PARTICIPAÇÃO NO EXAME. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do
j
uízo da execução que concedeu ao reeducando 100 dias de remição de pena em razão de sua participação no ENEM/PPL 2025, embora não tenha alcançado a pontuação mínima exigida em nenhuma das áreas de conhecimento nem na redação, requerendo-se a cassação do benefício e a retificação do cálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pelo estudo, fundada na participação no ENEM/PPL, pode ser concedida pela simples realização do exame ou se exige aprovação total ou parcial, aferida segundo os critérios objetivos de pontuação mínima previstos na disciplina normativa aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da Lei de Execução Penal admite interpretação compatível com a finalidade ressocializadora da execução e a jurisprudência reconhece a remição pela aprovação, total
ou parcial, em exames nacionais como o ENEM, ainda que o apenado não esteja formalmente vinculado a atividade escolar regular.

A remição pelo ENEM não decorre da mera participação no exame, porque o benefício pressupõe aproveitamento minimamente aferível e não remunera o simples comparecimento do custodiado à avaliação.

A Resolução CNJ n. 391/2021 e a Portaria INEP n. 179/2014 exigem aprovação total ou parcial, mediante parâmetros objetivos de desempenho, fixados em 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação, o que afasta a concessão automática de 100 dias de remição.

A observância desses requisitos preserva a função pedagógica e ressocializadora do instituto, pois impede que se equiparem, para fins de remição, o reeducando que obtém êxito acadêmico e aquele que apenas se submete ao certame sem desempenho suficiente.

No caso concreto, o reeducando obteve 332,4 pontos em Ciências da Natureza, 382,1 em Ciências Humanas, 449,8 em Linguagens e 370,4 em Matemática, sem alcançar o patamar mínimo exigido em qualquer área, além de não ter atingido 500 pontos na redação, de modo que não houve aprovação total nem parcial apta a justificar a remição.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida que a remição pelo ENEM exige aprovação em ao menos uma área de conhecimento, gerando, quando parcial, remição proporcional, o que impõe a exclusão integral do benefício quando inexistente aprovação em qualquer área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução provido.

Tese de julgamento
: 1. A remição de pena pelo ENEM não decorre da mera participação do reeducando no exame. 2. A concessão
do benefício exige aprovação total ou parcial, aferida segundo a pontuação mínima prevista na Resolução CNJ n. 391/2021 e na Portaria INEP n. 179/2014. 3. A ausência de pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento e na redação impede a concessão de remição, ainda que o exame tenha sido realizado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Portaria INEP n. 179/2014, art. 1º, I e II; Recomendação CNJ n. 44/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012101-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JESSE GONCALVES RAMOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal n. 0000701-08.2007.8.11.0042, que acolheu pleito defensivo e concedeu ao reeducando 100 (cem) dias de remição de pena em razão da participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade – ENEM/PPL 2025.

Em suas razões recursais (id. 354985851), o Ministério Público sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que a remição pelo ENEM, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021 e da Portaria INEP n. 179/2014, pressupõe aprovação no exame, total ou ao menos parcial, mediante o alcance da pontuação mínima exigida; assevera que o agravado não obteve a nota necessária em nenhuma das áreas de conhecimento, razão pela qual requer o provimento do recurso, com a revogação da remição de 100 (cem) dias concedida pelo juízo de origem.

Em contrarrazões (id. 354985855), a Defesa rebateu as teses ministeriais, sustentando a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que a remição pelo estudo deve ser compreendida como instrumento de
ressocialização, não se condicionando, necessariamente, à aprovação no exame, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve, em todos os seus termos, a decisão anteriormente proferida (id. 354985856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em s
intonia
com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, assinalando que a mera participação no ENEM não basta para a concessão da remição, porquanto o benefício exige aprovação aferível segundo os critérios normativos de pontuação mínima

(id. 356557879 – 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exma. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância é objetiva, mas juridicamente sensível: saber se a remição de pena pelo estudo, fundada na participação do reeducando no ENEM/PPL 2025, pode ser deferida em sua integralidade, ainda que ausente aprovação no certame, ou se, ao contrário, o benefício exige demonstração de aproveitamento efetivo, nos termos da disciplina normativa e da jurisprudência consolidada.

No caso concreto, a decisão agravada concedeu ao
reeducando

100 dias de remição
pela simples participação no exame, ao passo que o Ministério Público sustenta a inviabilidade do benefício, porque não foram alcançadas as notas mínimas exigidas. A defesa, por sua vez, insiste no caráter
ressocializador do instituto e afirma que a remição não estaria condicionada à aprovação.

Com a máxima
venia
ao entendimento adotado pelo Juízo de origem,
assiste razão ao agravante.

É certo que o art. 126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de forma compatível com a finalidade ressocializadora da execução.

Não se ignora, ademais, que a jurisprudência evoluiu para reconhecer a possibilidade de remição pela aprovação, total ou parcial, em exames nacionais como o ENEM, mesmo quando o apenado não esteja formalmente vinculado a atividade escolar regular.

Todavia, dessa premissa não se extrai — nem pela letra da norma, nem por sua teleologia — que a mera presença do custodiado na avaliação nacional baste, por si só, para gerar o abatimento da pena.

A remição, nesse cenário, não remunera a simples submissão ao exame; ela pressupõe aproveitamento minimamente aferível.

A Resolução CNJ n. 391/2021, ao disciplinar a remição pelo estudo por meio de exames oficiais, parte da ideia de
aprovação
, total ou parcial, e a Portaria INEP n. 179/2014 fixa, para esse fim, os parâmetros objetivos de desempenho:
450 pontos em cada área de conhecimento
e
500 pontos na redação
.

Em outras palavras, o sistema não autoriza a concessão automática de 100 dias pelo simples comparecimento ao ENEM; ele exige resultado juridicamente qualificável como aprovação.

Essa compreensão não decorre apenas do texto regulamentar. Resulta, sobretudo, da leitura coerente do instituto da remição.

Ora, s
e a lei premia o esforço educativo comprovado, não se pode esvaziar o seu conteúdo axiológico a ponto de equiparar, para todos os fins, quem efetivamente logrou êxito acadêmico e quem apenas se submeteu ao certame sem desempenho suficiente.

Fazer isso seria converter a remição — que é instrumento de estímulo ao trabalho e ao estudo — em vantagem automática dissociada de qualquer critério objetivo de aproveitamento.

A finalidade ressocializadora,
data
venia
, não autoriza o abandono dos requisitos normativos; ao contrário, reclama a sua observância, para que o benefício preserve sua função pedagógica e não se transforme em prêmio indiferenciado.

In
casu
, os elementos dos autos revelam exatamente a ausência desse requisito
, pois

o
Ministério Público consignou que o reeducando obteve
332,4 pontos em Ciências da Natureza
,
382,1 em Ciências Humanas
,
449,8 em Linguagens
e
370,4 em Matemática
, isto é, pontuações inferiores ao patamar mínimo de 450 pontos exigido para aprovação em qualquer dessas áreas; a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, de seu turno, foi expressa ao afirmar que o condenado não alcançou
450 pontos em nenhuma das áreas de conhecimento nem 500 pontos na redação
, razão pela qual reputou indevida a concessão do benefício. Assim, à luz do próprio acervo documental do feito, não houve aprovação total nem parcial apta a justificar a remição concedida.

A propósito, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS. PROCEDÊNCIA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM APENAS UMA ÁREA DE CONHECIMENTO. REMIÇÃO DE 20 DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de 100 dias de pena em benefício do executado com fundamento em sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

2. O agravante alega que, como o agravado obteve aprovação em somente uma área de conhecimento, faria jus a apenas 20 dias de remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de 100 dias de pena, por participação no ENEM, diante da aprovação do executado em apenas uma área de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a remição de pena pela aprovação em exames oficiais de certificação, devendo o cálculo observar a proporcionalidade entre as áreas de conhecimento efetivamente aprovadas e o total de áreas avaliadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cada área de conhecimento do ENEM em que o apenado obtém aprovação corresponde à remição de 20 dias de pena, não sendo possível a concessão integral de 100 dias quando há aproveitamento meramente parcial.

6. No caso concreto, o agravado obteve aprovação apenas em Redação, não tendo alcançado as notas mínimas nas demais provas objetivas, cujas pontuações foram extremamente baixas, inexistindo qualquer demonstração de que sua nota tenha permitido ingresso em curso superior. Assim, faz jus à remição de apenas 20 dias, e não de 100, como reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, revogando-se 80 dos 100 dias remidos pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “A aprovação em cada área de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio enseja a remição de 20 dias de pena”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Res. 391/2021-CNJ, art. 3º, p. único; Portaria n. 179/2014-INEP, art. 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 2.172.280/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, Habeas
Corpus n. 927.806/ES, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004248-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto; j. 4/5/2022.

(N.U 1047297-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 19/02/2026)

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 E N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO MÍNIMA NA REDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PELA RESPECTIVA ÁREA DE CONHECIMENTO. REMIÇÃO PROPORCIONAL ADEQUADA.

1. É certo que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, pela aprovação, total ou parcial, nos exames como o ENCCEJA ou o ENEM, nos termos da Recomendação n. 44/2013 e n. 391/2021 do CNJ (
AgRg
no HC n. 789.154/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/11/2023).

2. No entanto, há necessidade de obtenção da pontuação mínima nas áreas de conhecimento (
AgRg
no HC n. 890.709/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
18/3/2024), além do preenchimento dos demais requisitos previstos nas normas de regência dos respectivos exames.

3. No caso dos autos, o paciente obteve aprovação em quatro áreas de conhecimento, contudo, não alcançou a pontuação mínima exigida na redação da área de "Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias", circunstância que, conforme previsto no edital, impede a concessão da remição relativa à referida área.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.016.955/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO EM 1 ÁREA DE CONHECIMENTO DO ENEM/2022. POSSIBILIDADE. ART.126, DA LEP, C/C ART. 3º, PAR ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 391/21, DO CNJ. AINDA QUE APROVADO ANTERIORMENTE NO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. ENEM NÃO MAIS CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DE 2017, MAS POSSIBILITA O INGRESSO EM ENSINO
SUPERIOR.
RECURSO IMPROVIDO.

1- A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ" (
AgRg
no HC 629.666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021). 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 644.108/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021).

2- "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" [...] (
AgRg
no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 13/9/2023).

3- No caso, o executado não obteve a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento no Enem 2022; contudo obteve aprovação na redação, o que lhe garante a remição da pena de forma proporcional, conforme jurisprudência desta Corte. A cada área de conhecimento aprovado, então, dos 5 campos avaliados tem-se 20 dias de remição (100 dias remidos divididos por 5).

4- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 890.709/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.)

A
ratio

decidendi
desses precedentes é inequívoca:

(i) a remição pelo ENEM
não decorre da mera participação
;

(
ii
) exige
aprovação
, total ou parcial;

(
iii
) a aprovação parcial gera
remição proporcional por área
; e

(
iv
) a ausência de pontuação mínima na área correspondente impede o cômputo do benefício respectivo.

Ora, se a jurisprudência do STJ e deste Sodalício admite, nos casos mais favoráveis ao reeducando, apenas a remição fracionada quando há aprovação em uma ou algumas áreas, com muito maior razão se impõe o afastamento integral do benefício quando
não houve aprovação em área alguma
, como no caso em espécie
.

Dessarte, a decisão agravada, ao deferir
100 dias de remição
sem demonstração de aprovação total ou parcial, dissociou-se da Resolução CNJ n. 391/2021, da Portaria INEP n. 179/2014 e do entendimento consolidado no STJ e nesta Corte Estadual
, de modo que a
reforma, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO,
para
cassar a remição de 100 (cem) dias
deferida ao agravado em razão da participação no ENEM/PPL 2025, determinando a retificação do cálculo de pena
pelo Juízo da execução, com reexame dos consectários eventualmente dele decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026